Tribunal: TJMT
Processo: 1032181-82.2022.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032181-82.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[IUANYS RAYARA OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 031.384.851-38 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIASSELVI - POLO VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO -
VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte recorrida não comprovou a origem legal do débito, o que tipifica o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor).

2. Dano moral
in re ipsa
, em razão da
inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito,
conforme a Súmula nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3
.
O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, valor justo e razoável.

4.

Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural para
condenar a parte reclamada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

a título de
danos morais
, bem como parta declarar a inexistência do débito
sub judice
.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Já a parte recorrida pugna em suas contrarrazões pela improcedência do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte reclamada seja condenada em litigância de má-fe.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela instituição ré não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial, e a prova segura da fruição dos serviços.

Nesse raciocínio, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO A JUSTIFICAR AS COBRANÇAS EFETIVADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, a Autora informa que seus dados foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito por diversos débitos de mensalidades do curso de Serviço Social, unidade Cáceres/MT, no valor total de R$ 2.752,30 (dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), sendo os apontamentos registrados entre os períodos de 04/2016 a 07/2016, contudo, sustenta que não contratou qualquer serviço educacional por parte da Reclamada a justificar as cobranças. 2. É fato incontroverso nos autos que o Recorrido nunca frequentou as aulas oferecidas pela instituição de ensino Recorrente, uma vez que a demandada não apresentou documentos suficientes para comprovar que o consumidor efetivou a matrícula no curso que teria ensejado as cobranças negativadas. 3. Admitir como legítimas as cobranças, acarretaria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da Recorrente, já que a Recorrida não usufruiu de nenhum serviço educacional, ou seja, não houve contraprestação a justificar o pagamento de mensalidades. 4. O contrato de prestação de serviços educacionais é um contrato bilateral, sinalagmático, não podendo a instituição de ensino requerer a contraprestação do aluno/acadêmico, se este não usufruiu os serviços, desistindo, antes mesmo do início das aulas. Por tal razão, correta a desconstituição dos débitos. (...). 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1000334-49.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Razão por que acompanho o voto condutor.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023